Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE DE LIMPEZA URBANA (GARI). EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MOTORISTA E SUPERVISÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENCIAS REMUNERATÓRIAS. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL. DEFINIÇÃO POSTERIOR.

I – As atividades inerentes ao cargo de auxiliar administrativo de limpeza pública (gari), atualmente agente de gestão de resíduos sólidos, não incluem as atribuições de motorista ou de supervisão (apontador de campo), de modo que o desempenho de tais atividades por essa categoria revela nítido desvio de função.

II – Reconhecido o desvio de função, deve-se pagar a diferença da remuneração, como forma de indenização, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Estado.

III – Quando a parte sucumbente for a Fazenda Pública e o valor da condenação não for conhecido de plano, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá por ocasião da liquidação do julgado, conforme dispõe o art. 85, § 4o, II, do CPC.

IV – Negou-se provimento ao recurso. Deu-se parcial provimento à remessa necessária.